Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711591-39.2020.8.07.0003 RECORRENTE: HELSON DA SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIRADOR DESPORTIVO. ATUAÇÃO EM DESACORDO COM A NORMA. TIPICIDADE DA CONDUTA. 1. Incorre no crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, o atirador desportivo que atua em desconformidade à regulação normativa, pois porta e transporta arma de fogo e munições de uso permitido fora dos limites do percurso entre o local da prática desportiva e o local de guarda do artefato. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 5o do Decreto 9.846/19, sustentando que, ao contrário do que restou consignado no acórdão impugnado, houve a comprovação do local de guarda da arma nos termos do artigo tido por violado, razão pela qual sua absolvição quanto à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 45669768 - Pág. 1), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes a advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 45669770 - Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 46024104 - Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1591427/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020 e o AgRg no AREsp 1825314/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2021. Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não deveria subir no que tange à suposta afronta ao artigo 5o do Decreto 9.846/19, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030